Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726564-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WALLISON LUIZ GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Da leitura do recurso de agravo de instrumento, observa-se que a Defesa requer a unificação das penas, com a fixação do regime semiaberto, tomando-se como nova data-base o dia 28/08/2021. Constata-se, dos autos, que o Juízo de origem reconheceu, nos embargos de declaração, a ocorrência da última falta grave exatamente na data indicada no agravo (ID 73524706, p. 120). Diante disso, intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da subsistência de interesse recursal, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 23 de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora